Tribunal: TJDFT
Processo: 0718667-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718667-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: SANDRA KANASHIRO MIAZATO DECISÃO ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 155597959, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por SANDRA KANASHIRO MIAZATO, que acolheu parcialmente a sua impugnação, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, onde o primeiro executado defende a existência de excesso de execução motivado pelo equívoco no termo inicial dos danos materiais, porquanto não houve a juntada do comprovante do pagamento dos materiais e serviços. Aponta que a data que deverá ser considerada como data do desembolso deve ser o dia 28/09/2018, que corresponde à data que a exequente informa ter realizado a troca dos pisos por conta própria. Aponta, também, a existência de erro na data indicada como termo inicial da correção monetária do valor dos danos morais. Concluiu apontando o excesso no valor de R$ 5.019,95. A exequente manifestou parcial concordância com a alteração da data para início da correção dos danos materiais, mas aponta que deverá ser considerada a data que comunicou o fato ao Juízo, em 17/07/2018, quando apresentou especificação de provas. É o relatório. Decido. Em razão da inexistência de comprovação da data do desembolso realizado pela autora quanto aos materiais e serviços, deverá ser considerada, para fins de correção monetária, a data em que a requerente informou no processo que havia realizado a obra necessária para a recolocação do piso (petição de especificação de provas, juntada no ID. 19951965, em 17/07/2018). O valor dos danos morais devem ser corrigidos monetariamente desde a data do arbitramento, ocorrido em 19 de agosto de 2020 e os juros de mora deverão ser computados da citação, em 14/04/2018 (ID. 15848856). Ante o exposto, acolho, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a retificação dos cálculos, nos termos da fundamentação. Intime-se a exequente para que apresente novos cálculos e indique bens passíveis de penhora. Caso não haja manifestação, suspenda-se o processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, devendo o processo permanecer em arquivo provisório, sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor, conforme decisão de ID 136766401. Intimem-se.” A agravante-executada defende que, diante da ausência de de comprovação da data do desembolso realizado pela agravada-credora quanto aos materiais e serviços para troca do piso, o termo inicial da correção monetária dos danos materiais não deve ser o fixado na r. decisão, 17/7/2018, data em que a agravada-credora apresentou petição de especificação de provas (id. 19952827, autos originários), mas em 28/9/2018 (id. 23288375, autos originários), quando ela informou nos autos que realizou referida troca. Preparo (id. 46750801). Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e acolher o excesso de execução, nos termos acima. Preparo (id. 46750801). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda possui o seguinte dispositivo (id. 70022155, pág. 5): “ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés solidariamente: a) à restituição do valor de R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais), desembolsado pela autora para a colocação de novas placas de porcelanato, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno as rés ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da requerente, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, caput e §2o, CPC. Transitada em julgado, intime-se a parte credora para que, caso tenha interesse, requeira o cumprimento de sentença, sob pena de arquivamento. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Na petição de cumprimento de sentença (id. 134441278, autos originários), a agravada-credora corrigiu a condenação relativa ao desembolso desde 26/2/2018, sem indicar qual a razão desse parâmetro utilizado. A agravante-executada, na impugnação (id. 141534615, autos originários), defendeu que não havia nenhuma prova acerca da data supracitada, e que “a data mais próxima da verdadeira data de desembolso é 28/9/2018, data em que a exequente informou nos autos ter realizado a troca do piso por conta própria (id 23288375)”. Intimada, a agravada-credora refutou a alegação acima, e afirmou (id. 146861819, autos originários): “Se for considerado desta forma, o cálculo deverá ser feito a partir da data de 17/07/2018 – ID 19951965 – na petição de especificação de provas, data em que a exequente informou nos autos ter realizado a troca do piso por conta própria: “....A autora, ainda, informa que, por ter pessoa idosa e crianças, conforme descrito em sua exordial, e mediante o perigo iminente e diário de um dos membros de sua família vir a sofrer algum grave acidente com os pisos soltos e empenados, a mesma efetuou o obra necessária para recolocação do piso, pois não poderia aguardar anos de processo, já que as Requeridas, em audiência de conciliação, se negaram a prestar qualquer tipo de suporte a Autora”.....(grifo nosso)”. É incontroverso entre as partes o fato de que não há comprovação da data em que agravada-credora desembolsou a importância para troca do piso por conta própria. Da leitura das manifestações da agravada-credora, em que teria noticiado a troca do piso por contra própria, vê-se que tal informação foi trazida primeiramente na petição de 17/7/2018 (id. 19952827, autos originários), quando da especificação de provas, in verbis: “[...] informa que, por ter pessoa idosa e crianças, conforme descrito em sua exordial, e mediante o perigo iminente e diário de um dos membros de sua família vir a sofrer algum grave acidente com os pisos soltos e empenados, a mesma efetuou o obra necessária para recolocação do piso, pois não poderia aguardar anos de processo, já que as Requeridas, em audiência de conciliação, se negaram a prestar qualquer tipo de suporte a Autora.” Em relação à petição de 28/09/2018 (id. 23288375, autos originários), data que a agravante-executada defende que deveria ser considerada como termo inicial da correção monetária, vê-se que a agravada-credora, em manifestação à decisão saneadora (id. 21687538, autos originários), na qual o MM. Juiz deferiu a produção de prova pericial, ela apenas reiterou a informação que já havia trazido aos autos, qual seja: “[...] em atenção a r. decisão ID21687538, informar que, em face a urgente necessidade de trocar o piso da casa, porque a família, além de ter uma idosa de 94 anos cadeirante que estava impossibilitada de andar pela casa, também estava na iminência de algum de seus entes sofrerem algum grave acidente, a parte autora executou a obra de retirada e recolocação com a compra de novos pisos [...]” Diante do cotejo acima, não há relevância na fundamentação recursal para se adotar o termo inicial da correção a partir de 28/09/2018, quando na petição de 17/7/2018, a agravada-credora já havia noticiado a troca do piso por contra própria. Nesses termos, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora